Tribunal: TJSP
Processo: 2209085-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Habeas corpus – Paciente e outro corréu acusados da prática de crime de associação para o tráfico – Alegação de que o Ministério Público, ao elaborar a denúncia, teria levado em conta a existência de interceptação telefônica não acostada aos autos da ação penal – Pedido de trancamento por falta de 'justa causa' – Pleito que não comporta acolhimento – Denúncia que preenche os requisitos do

Ementa:
Habeas corpus – Paciente e outro corréu acusados da prática de crime de associação para o tráfico – Alegação de que o Ministério Público, ao elaborar a denúncia, teria levado em conta a existência de interceptação telefônica não acostada aos autos da ação penal – Pedido de trancamento por falta de 'justa causa' – Pleito que não comporta acolhimento – Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do Cód. de Proc. Penal – Envolvimento do paciente que teria sido apontado pelo próprio corréu – Necessidade de se aguardar o encerramento da instrução processual para a formação da convicção do Juízo de Primeiro Grau a respeito do teor da acusação – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.